Tribunal: TJSP
Processo: 1056698-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Posterior adesão da parte autora à remissão do débito – Remissão condicionada à renúncia da ação – Sentença que homologou a renúncia e condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dos artigos do art. 487, III, "c", e do art. 90, ambos do CPC – Insurgência – Descabimento – Renúncia que não se confunde

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Posterior adesão da parte autora à remissão do débito – Remissão condicionada à renúncia da ação – Sentença que homologou a renúncia e condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dos artigos do art. 487, III, "c", e do art. 90, ambos do CPC – Insurgência – Descabimento – Renúncia que não se confunde com transação – Expressa previsão legal no art. 90, do CPC, segundo o qual "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu" – Previsão, ademais, na Cláusula 8o, §2o, do Convênio no 190/17 de que "a remissão e a anistia previsto no caput desta cláusula ficam condicionadas à desistência de ações ou embargos à execução fiscal relacionados com os respectivos créditos tributários, com a renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos respectivos autos judiciais, com a quitação integral pelo sujeito passivo das custas e despesas processuais" – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.